Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700269-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: CELENE NONATO DOS SANTOS D E C I S Ã O A decisão de ID 20226535 não conheceu do recurso inominado e não homologou o acordo entabulado entre as partes, tendo em vista a irregularidade de representação processual do réu. Todavia, o recorrente alega que os atos constitutivos da empresa ré, a procuração e os substabelecimentos foram devidamente juntados ao processo, no dia 27/08/2020, conforme imagem de ID 20732902 - Pág. 2. Em análise cuidadosa ao processo que tramita na Turma Recursal, não vislumbro quaisquer dos documentos indicados pelo recorrente, conforme imagem em anexo. Todavia, verifico que a ausência dos documentos decorre de erro no sistema do PJE das Turmas Recursais. Ao acessar o processo por meio do sistema da 1a instância do PJE, é possível visualizar os documentos indicados pelo réu, os quais foram devidamente juntados no dia 27/08/2020. Desse modo, tendo em vista a constatação de erro no sistema do PJE, revogo a decisão de ID 20226535. HOMOLOGO O ACORDO (ID 17984144 - Pág. 1/3) para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Em face da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, retorne o processo à origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w